Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DATA DE NASCIMENTO. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PROVA DO ERRO CARTORÁRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 109 da Lei 6.015/73 estabelece que “quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”.
2. A retificação do registro civil exige a demonstração de erro cartorário. A petição inicial deve ser instruída com documentos que façam prova cabal do que se alega, pois o registro civil é dotado de fé pública e possui presunção “juris tantum” de veracidade. Precedentes.
3. Na hipótese, a informação constante na 1a certidão de nascimento é a correta; o autor não comprovou os fatos alegados. Dos documentos juntados e dos depoimentos das testemunhas presentes nos autos, não é possível presumir que o nascimento ocorreu em dezembro e não em junho.
4. Recurso conhecido e desprovido.